Tribunal: TJMT
Processo: 0021174-53.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021174-53.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ATACADO TANGARA LTDA - CNPJ: 07.063.072/0001-27 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos à execução fiscal opostos visando à nulidade de crédito tributário inscrito em CDA, com fundamento em irregularidade na escrituração fiscal. No curso do processo executivo, a Fazenda Pública requereu a desistência da execução, com base na
Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017
, o que foi homologado pelo juízo. Nos embargos, foi proferida sentença de extinção sem julgamento do mérito, fixando honorários sucumbenciais ao Estado.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da desistência da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso com fundamento em política pública de desjudicialização (Lei Estadual n. 10.496/2017), após a oposição de embargos pela parte executada, é juridicamente cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando-se o princípio da causalidade e a formação da relação processual.

III.

Razões de decidir:

3.

A aplicação do artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, que prevê a extinção da execução sem ônus, é restrita às hipóteses em que não houve formação da relação processual, o que não se verifica quando já opostos embargos à execução.

4.

A súmula 153 do STJ estabelece que a desistência da execução fiscal após os embargos impõe ao exequente o pagamento da sucumbência.

5.

A autorização conferida pela
Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017
para a desistência de execuções fiscais de pequeno valor não afasta o dever de pagamento de honorários advocatícios, quando já houver resistência do executado e formação da relação processual, devendo prevalecer as regras do Código de Processo Civil quanto à distribuição dos encargos processuais.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal, ainda que motivada por política pública estadual, quando houver resistência do executado. 2. A regra do artigo 26 da Lei n. 6.830/80 não afasta a incidência do dever de sucumbência quando o executado tiver suportado ônus para sua defesa.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90 e 485, VIII; Lei n. 6.830/1980, art. 26; Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; TJ/MT, Ap 0008576-68.2015.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14/7/2025; TJ/MT, EDcl 1000882-85.2016.8.11.0006, Rel.a Des.a Maria Aparecida F. Fago, j. 23/5/2025; TJ/MT, Ap 1000453-34.2020.8.11.0021, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29/5/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos por
ATACADO TANGARÁ LTDA.
,
NANCY MOURA DO AMARAL
e
LUCIANA CLEIRE LANDIM FRANCISCO
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da extinção da execução fiscal principal, bem como arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz que na execução fiscal que constitui o objeto dos presentes embargos à execução, a sentença foi proferida em razão do requerimento de desistência formulado pela parte apelante, com fundamento no baixo valor do crédito exequendo, nos termos da Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017. Em decorrência dessa desistência, os embargos à execução também foram extintos, contudo, houve condenação em honorários de sucumbenciais.

Assevera que o exequente, ora apelante, não pode ser condenado a pagar honorários advocatícios em favor da executada, pois a extinção com fundamento na Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017 não implica no reconhecimento da inexistência da dívida, pelo contrário, o crédito tributário permanece sendo devido, porém, opta-se pela cobrança por vias extrajudiciais em observância aos princípios da eficiência e economicidade.

Requer o provimento do recurso para que seja excluído da sentença o arbitramento de honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de resistência por parte da Fazenda Pública.

Contrarrazões de Atacado Tangará Ltda., Nancy Moura do Amaral e Luciana Cleire Landim Francisco
(Id. 299589936).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual, trata-se de
embargos à execução fiscal
opostos por
Atacado Tangará Ltda.
,
Nancy Moura do Amaral
e
Luciana Cleire Landim Francisco
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, a qual objetiva a nulidade do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 20156220, decorrente de multa por irregularidade de escrituração de livros fiscais (Inicial, Id. 299589922).

Nos autos da execução fiscal n. 0015554-65.2016.8.11.0055, que constitui o objeto dos presentes embargos à execução, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação requerendo a desistência da execução, tendo em vista o valor executado de R$ 4.056,93 (quatro mil, cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), com fundamento nos artigos 2o e 5o da Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017 (Execução fiscal n. 0015554-65.2016.8.11.0055, Id. 187221767).

O Juízo homologou o requerimento de desistência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para extinguir o processo sem resolução do mérito, deixando de arbitrar honorários sucumbenciais (Execução fiscal n. 0015554-65.2016.8.11.0055, Sentença, Id. 187744332).

Nesse contexto, o Juízo
a quo
, nos presentes
embargos à execução fiscal
, proferiu sentença julgando extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da extinção da execução fiscal principal. Na mesma decisão, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Sentença, Id. 299589929).

1.

Do cabimento dos honorários advocatícios:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que a desistência da execução fiscal foi motivada pela política pública instituída pela Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017, que autoriza a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso a promover a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, como instrumento de racionalização da cobrança da dívida ativa e de desjudicialização.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 26, da
Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais)
, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

[...] Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [...].

Entretanto, referido dispositivo é aplicável apenas às hipóteses em que a parte executada não tenha sido citada ou não tenha apresentado defesa, o que não se verifica na espécie, uma vez que a executada apresentou os presentes embargos à execução fiscal, ensejando a formação da relação processual e o exercício do contraditório.

Nesse sentido, é a Súmula n. 153, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...]
Súmula n. 153, do STJ –
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.
[...]

Quanto à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal por desistência, dispõe o artigo 90 do Código de Processo Civil:

[...] Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
. [...].

Referido dispositivo consagra o
princípio da causalidade
, segundo o qual incumbe à parte que deu causa à instauração ou ao prosseguimento da lide suportar os encargos decorrentes do processo, inclusive os honorários advocatícios.

Tal princípio orienta a responsabilização pelo ônus sucumbencial com base na conduta processual das partes, e não necessariamente no êxito da demanda, aplicando-se, portanto, às hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, como no caso de desistência da ação.

Ademais, cumpre ressaltar que, embora a
Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017
autorize a Fazenda Pública a desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 UPFs, tal normativa não pode se sobrepor às disposições do Código de Processo Civil, sob pena de violação à hierarquia normativa e ao pacto federativo.

Isso porque, tratando-se o CPC de norma de caráter nacional e de observância obrigatória, suas previsões processuais prevalecem sobre legislações estaduais que disponham em sentido diverso, especialmente no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A propósito, este é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

[...]
2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução fiscal, fundamentada na Lei Estadual n. 10.496/2017,
após a apresentação de defesa pelo executado
, afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

[...]

Tese de julgamento: “
A desistência da execução fiscal, ocorrida após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
”. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação 0008576-68.2015.8.11.0003, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 14/7/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pela parte executada representada pela Defensoria Pública, deve arcar com os honorários sucumbenciais, conforme o art. 90 do CPC.
2. A norma estadual que autoriza a desistência de execução fiscal não afasta a incidência da legislação processual federal sobre honorários.
”. [...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 1000882-85.2016.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago,
julgado em 23/5/2025
).

[...] II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal é motivada por política pública de desjudicialização
prevista na Lei Estadual n. 10.496/2017
, tendo havido resistência do executado nos autos.

[...]

Tese de julgamento:
“
1. Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal, ainda que motivada por política pública estadual,
quando houver resistência do executado
.
2. A regra do art. 26 da Lei n. 6.830/80 não afasta a incidência do dever de sucumbência quando o executado tiver suportado ônus para sua defesa.
”. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação 1000453-34.2020.8.11.0021, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 29/5/2025
).

Dessa forma, considerando que a extinção do processo decorreu de pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública, após a oposição de embargos à execução pela parte executada, restando caracterizada a formação da relação processual e o exercício do contraditório, incide na espécie o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa à extinção do feito o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Por outro lado, é incabível a redução pela metade da verba honorária, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve reconhecimento da procedência dos embargos pela Fazenda Pública, mas sim desistência da execução fiscal com fundamento nos artigos 2o e 5o da Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017, que autorizam a Administração a promover a extinção de execuções fiscais de valor inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se tratando, portanto, de hipótese de acolhimento da defesa apresentada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025